Tribunal: TJMT
Processo: 1039046-25.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039046-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA IZAIRES LACERDA - CPF: 594.714.921-49 (EMBARGADO), M. L. G. - CPF: 107.518.091-01 (EMBARGADO), MARIA VICTORIA DAS CHAGAS LIMA - CPF: 087.066.359-38 (ADVOGADO), MARIA IZAIRES LACERDA - CPF: 594.714.921-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a internação psiquiátrica de menor no curso de cumprimento de sentença envolvendo tratamento de saúde.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão ou contradição quanto à análise do excesso de execução e dos limites da coisa julgada; e (ii) vício quanto à fundamentação sobre a legalidade da internação psiquiátrica do menor.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, inexistindo quando a insurgência se dirige contra a conclusão adotada.

O acórdão enfrentou de forma expressa as teses relativas ao excesso de execução, à coisa julgada e à legalidade da internação, com fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

A pretensão recursal evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura vício integrativo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3.

O embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de analisar adequadamente a tese de excesso de execução e de violação aos limites objetivos da coisa julgada, uma vez que a sentença teria se restringido ao fornecimento do medicamento canabidiol, não abrangendo a internação psiquiátrica do menor.

Aduz que a determinação de internação compulsória configura inovação indevida do título executivo, sustentando a inexigibilidade da obrigação e a necessidade de observância estrita do que foi decidido na fase de conhecimento. Sustenta, ainda, que o acórdão é contraditório ao reconhecer a inexistência de excesso de execução, mesmo diante da ausência de previsão expressa da medida no título judicial. Acrescenta que houve omissão quanto à análise da alegada impossibilidade de internação compulsória de crianças e adolescentes, à luz das diretrizes normativas, especialmente a Resolução nº 249/2024 do CONANDA.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior (id. 352347873).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, o agravante sustenta que a sentença exequenda limitou-se ao fornecimento do medicamento Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus (200 mg/mL), razão pela qual a determinação de internação compulsória configuraria inovação indevida do título judicial.

A tese, todavia, não se sustenta à luz dos autos. Explico.

A sentença de mérito, proferida na ação originária, condenou o ente estatal ao fornecimento de 48 frascos anuais do medicamento prescrito, bem como aos “demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários” ao paciente, nos limites da evolução clínica. A propósito, confira:

“Diante do exposto, confirmo a medida liminar (Id. 177603870) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando o Estado de Mato Grosso à disponibilização do medicamento Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus (c/ Lecitina de Girassol) 200 mg/ml – 48 (quarenta e oito) frascos de 30 ml por ano, bem como os demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários a parte autora.

Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.” (id. 189450284 – autos de origem).

Não se trata, portanto, de obrigação restrita ao fornecimento de um único fármaco.

A análise do conjunto probatório revela que o agravado apresenta quadro clínico complexo, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84), transtorno afetivo bipolar (CID F31.6), transtorno mental não especificado (CID F39) e epilepsia (CID G40), além de histórico de polifarmácia com sucessivas tentativas terapêuticas frustradas. A própria petição inicial documenta a utilização de múltiplos psicotrópicos e anticonvulsivantes, sem estabilização adequada do quadro, evidenciando refratariedade terapêutica.

No curso do cumprimento de sentença, sobreveio agravamento substancial do estado psiquiátrico do menor, com relatos médicos de episódios de agressividade extrema, risco de auto e heteroagressão e inadequação do ambiente em que se encontrava (Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande), circunstância que ensejou manifestação urgente do Ministério Público (id. 216629667).

A decisão agravada (id. 209889016), ao determinar a internação especializada, não criou obrigação nova. Limitou-se a concretizar o comando judicial já existente, adaptando-o à evolução clínica do paciente.

A execução, especialmente em matéria de saúde, não pode ser interpretada de forma estanque, desvinculada da realidade fática superveniente. A cláusula “demais tratamentos necessários” autoriza a adoção de medidas terapêuticas compatíveis com a preservação da vida e da integridade do beneficiário.

Não há, pois, excesso de execução ou violação à coisa julgada.

Por outro lado, sustenta o agravante que a internação compulsória violaria as diretrizes nacionais de saúde mental infantojuvenil.

O argumento parte de premissa incorreta.

A Resolução CONANDA nº 249/2024 veda o acolhimento e tratamento de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas, caracterizadas por regime residencial baseado na convivência entre pares, sem estrutura hospitalar especializada.

A decisão agravada determinou a internação em hospital psiquiátrico especializado, com equipe multidisciplinar e estrutura adequada ao atendimento de transtornos mentais graves, o que se coaduna com o modelo assistencial da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), especialmente nas hipóteses de crise aguda, como se verificou no caso em concreto.

Não se trata de institucionalização irregular ou segregação social, mas de medida terapêutica emergencial voltada à estabilização clínica, com expressa indicação médica.

Assim, inexiste incompatibilidade normativa.

Por outro lado, o agravante invoca o entendimento firmado no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, relativo à concessão de medicamento não incorporado ao SUS.

A analogia não se mostra adequada. No caso, não se discute a incorporação de nova tecnologia ou medicamento experimental. O debate reside na necessidade de ambiente terapêutico adequado diante de agravamento psiquiátrico grave, com risco concreto à integridade do paciente e de terceiros.

Os documentos juntados aos autos demonstram histórico clínico robusto, prescrição médica formal, autorização da ANVISA para importação do fármaco e descrição circunstanciada de falha terapêutica prévia.

O contexto não é de opção terapêutica eletiva, mas de contenção de crise aguda com risco iminente. Ademais, cumpre observar que a medida foi adotada em contexto de urgência, com base em documentação médica que aponta risco concreto de auto e heteroagressão e inadequação do ambiente hospitalar anterior.

Nesse sentido, o relatório médico apresentar é expresso:

“O paciente apresenta histórico de episódios recorrentes de agitação psicomotora e agressividade física com terceiro (cuidadores que são os avós idoso). Há ainda relato de agressão verbal também, com discurso ameaçado refere que vai matar os cuidadores (avós maternos).

Apresenta laudo da médica assistente Dra. Luana que o mesmo já fez uso de vários psicotrópicos associados com falhas terapêuticas.

Diante do exposto recomento que o mesmo seja internado em hospital psiquiátrico com suporte para acolher pacientes crianças, que tenha de preferência um psiquiatra da infância e adolescência, além de equipe multidisciplinar, garantindo assim o fornecendo tratamento adequado.

(...)

Reitero que atualmente o menor encontra-se em risco de auto e heteroagressão, além de exposição social. O atraso no tratamento adequado poderá ocasionar danos graves e irreversíveis danos à saúde e a vida do paciente” (id. 326765898).

Na fase executiva, o juízo não reexamina o mérito da condenação, mas assegura sua efetivação à luz da realidade clínica superveniente.

A exigência de dilação probatória prévia, nas circunstâncias retratadas, poderia implicar agravamento do risco já evidenciado.

A ausência de perícia prévia não invalida a medida, quando presente substrato técnico mínimo e risco concreto demonstrado.

A Constituição Federal, em seu art. 227, impõe ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 4º, 7º e 11) reforça essa diretriz, determinando a atuação estatal imediata quando a integridade do menor estiver ameaçada.

Diante do conjunto probatório, a suspensão da internação representaria exposição do infante a ambiente inadequado e potencialmente lesivo. Logo, a ponderação de interesses conduz à prevalência do direito fundamental à saúde e à integridade física do menor.

A propósito, observou o parecer do douto Procurador de Justiça:

“Quanto a invocação da Resolução CONANDA nº 249/2024, verifica-se que tal tese não se aplica ao caso concreto. O ato normativo veda acolhimento/tratamento de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas (regime residencial, convivência entre pares), mas não proíbe internação hospitalar especializada em unidades de saúde da RAPS,

sobretudo em situações de urgência com risco concreto à integridade do paciente.

A decisão recorrida tem por objeto transferência para hospital psiquiátrico especializado com equipe multidisciplinar, o que se coaduna com regras de proteção integral e prioridade absoluta (CF/88, art. 227; ECA arts. 4º, 7º, 11), expressamente citadas pelo Juízo.

Ademais, no que se refere à alegação de insuficiência do laudo à luz da Resolução CFM nº 2.381/2024, pela qual se requer a realização de perícia ou manifestação do NATJUS, cumpre esclarecer que, na fase executiva, o título judicial já reconheceu a necessidade do medicamento e dos demais tratamentos, competindo ao Juízo apenas concretizar o comando judicial diante da evolução clínica do paciente.

Outrossim, registre-se que o próprio Juízo já equilibrou o fornecimento do canabidiol com renovação trimestral e liberação proporcional, o que mitiga a alegada insuficiência documental e permite reavaliação periódica, sem necessidade de paralisar providência urgente mediante perícia, especialmente quando o menor está internado em ambiente inadequado (PSMVG) e sob risco concreto.

Logo, à luz dos autos, não se vislumbra, nesta sede, fumus boni iuris suficiente para suspender a decisão com base nos argumentos levantados, visto que são incompatíveis com a fase executiva de título que vincula o ente estatal ao custeio e à proteção integral do infante.” (id. 339127862)

Logo, a determinação de internação psiquiátrica especializada constitui desdobramento legítimo do título executivo judicial, não havendo violação à coisa julgada ou excesso de execução. Além disso, inexiste afronta às diretrizes da política nacional de saúde mental, sendo que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a medida emergencial adotada, impondo-se a prevalência do princípio da proteção integral da criança.
”

(id. 347327854).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque a leitura atenta do v. acórdão revela que enfrentou expressamente o tema, consignando que a obrigação imposta na sentença não se exauria no fornecimento do fármaco indicado, mas abrangia a disponibilização de “tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários”, o que autoriza a adequação das medidas terapêuticas à evolução do quadro clínico do paciente. Nesse contexto, a internação psiquiátrica foi corretamente compreendida como providência instrumental à efetivação do próprio comando judicial, e não como inovação indevida do título executivo.

Ademais, o acórdão também enfrentou a alegada incompatibilidade com as diretrizes normativas invocadas, esclarecendo, com distinção técnica adequada, que a vedação contida na regulamentação mencionada não se aplica às hipóteses de internação hospitalar especializada em situação de urgência, o que evidencia a inexistência de omissão ou contradição, mas tão somente o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Além disso, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026